Tribunal: STJ
Processo: 2064829-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989115 - SP(2025/0256412-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: K E DE O (MENOR)
REPR. POR
: CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CHURA - SP444632
MARCELA LEITE NASSER CHURA - SP409900
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ASTREINTES.
VALOR.
REDUÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
356/STF.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fc9dc70-59ef-49c1-86f3-f1740a40c298

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989115 - SP(2025/0256412-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: K E DE O (MENOR)
REPR. POR
: CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CHURA - SP444632
MARCELA LEITE NASSER CHURA - SP409900
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ASTREINTES.
VALOR.
REDUÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
356/STF.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência do STJ, por meio da qual conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de incidência dos enunciados 282 e 356 do STF.
Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, que o
artigo 537 foi devidamente prequestionado, porquanto, ante a não manifestou do
acórdão recorrido a respeito do aludido dispositivo, a parte recorrente opôs embargos
de declaração a fim de provocar o pronunciamento sobre o tema.
Foi apresentada impugnação às fls. 182-194.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não
infirmam as conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente
recurso não merece prosperar.
De fato, após atenta análise, verifica-se que o conteúdo normativo contido
no artigo 537 do Código de Processo Civil não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o
Documento eletrônico VDA55187119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:51
Código de Controle do Documento: 9c40d507-d9d9-40f9-9b62-4560582edc26

que obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas 282 e 356 do STF.
Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
exige, como condição indispensável à admissibilidade do recurso especial, a prévia
manifestação do Tribunal de origem sobre o dispositivo tido por violado, o que não se
verifica na hipótese.
Além disso, a recorrente deixou de opor embargos de declaração com o
objetivo de suprir eventual omissão no acórdão quanto à aplicação da norma federal
mencionada.
Assim, a ausência de provocação do Tribunal local mediante embargos de
declaração impede o conhecimento do recurso especial, pois inviabiliza a aferição de
eventual ofensa à legislação federal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE.
VALEPEDÁGIO.
MULTA DEVIDA REVISÃO DE MATÉRIA DE
LEI 10.209/2001.
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 282/STF)
2. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo
interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível
inovação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Sumula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.735.787/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.329.449/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
21/12/2023)

Documento eletrônico VDA55187119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:51
Código de Controle do Documento: 9c40d507-d9d9-40f9-9b62-4560582edc26

Assim, não trazendo a parte argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:51
Código de Controle do Documento: 9c40d507-d9d9-40f9-9b62-4560582edc26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.115 / SP
Número Registro: 2025/0256412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00385756820238260100 10674217820238260100 20648291920248260000 385756820238260100
38575682023826010010674217820238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: K E DE O (MENOR)
REPR. POR
: CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CHURA - SP444632
MARCELA LEITE NASSER CHURA - SP409900
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 2d79069d-145a-47b7-be4f-d7b20d6e9340

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: K E DE O (MENOR)
REPR. POR
: CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CHURA - SP444632
MARCELA LEITE NASSER CHURA - SP409900
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 2d79069d-145a-47b7-be4f-d7b20d6e9340